Tribunal: TJMT
Processo: 0010958-10.2010.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010958-10.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Direito de Preferência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UDT SEMENTES LTDA - ME - CNPJ: 05.871.973/0001-10 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), HERMENITO FELIX DA BATISTA - CPF: 266.299.501-78 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA TEREZA DA MATA BATISTA - CPF: 453.574.391-68 (EMBARGADO), WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 053.137.081-04 (EMBARGADO), MARIA JOSEFA MOURA SANTOS - CPF: 019.739.781-64 (EMBARGADO), JOSE WELLINGTON VERAS - CPF: 378.056.731-87 (EMBARGADO), LUCIMAR FOLES VERAS - CPF: 531.940.121-34 (EMBARGADO), EDMILSON OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 439.784.875-00 (EMBARGADO), PATRICIA LIMA DIAS AGUIAR - CPF: 604.274.771-15 (EMBARGADO), REINALDO ASSIS AGUIAR JUNIOR - CPF: 345.642.501-59 (EMBARGADO), ALCINO FERREIRA - CPF: 138.041.111-49 (EMBARGADO), IRACEMA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 799.047.181-72 (EMBARGADO), ILSON ANJOS DAS NEVES - CPF: 522.566.931-04 (EMBARGADO), ROSELAINE FUDIZACHI NEVES - CPF: 798.067.591-68 (EMBARGADO), FABIANA RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 000.070.601-90 (EMBARGADO), WAGNER BIASI - CPF: 487.427.241-04 (EMBARGADO), EDMAR PERES GONCALVES - CPF: 631.669.091-68 (EMBARGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), VAGNA BORGES DE OLIVEIRA PERES - CPF: 003.792.011-19 (EMBARGADO), ADERLON ALMEIDA LIMA - CPF: 032.084.488-99 (EMBARGADO), DINA DO CARMO ALMEIDA - CPF: 378.186.601-78 (EMBARGADO), IDELVAN MENESES DE ARAUJO - CPF: 353.400.021-87 (EMBARGADO), ADILZA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 604.249.821-53 (EMBARGADO), VALDENIS BENEVIDES DA FONSECA - CPF: 103.224.421-68 (EMBARGADO), VERA LUCIA LUCAS DA FONSECA - CPF: 406.566.241-91 (EMBARGADO), JOAQUIM PEREIRA MACEDO - CPF: 174.188.791-72 (EMBARGADO), ZITA DALVA DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 384.850.281-04 (EMBARGADO), ANTONIO PEDRO BEZERRA - CPF: 318.324.901-49 (EMBARGADO), ELENILDA ALVES BEZERRA - CPF: 424.467.241-91 (EMBARGADO), MARIA IZABEL FERREIRA - CPF: 181.364.191-91 (EMBARGADO), RICARDO MARQUES DE LIMA - CPF: 396.335.781-91 (EMBARGADO), IVANI MARIA GARCIA DE LIMA - CPF: 173.925.191-15 (EMBARGADO), NILTON COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 528.564.459-34 (EMBARGADO), EDLAMAR VENTURA DE OLIVEIRA - CPF: 069.838.298-67 (EMBARGADO), LAZARO BARBOZA FERNANDES - CPF: 318.263.931-53 (EMBARGADO), ROSINEY DE SOUZA FERNANDES - CPF: 569.473.051-87 (EMBARGADO), ANTONIO CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 284.099.221-34 (EMBARGADO), INEZ MARIA BROETO DOS SANTOS - CPF: 406.715.691-04 (EMBARGADO), GESSE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 325.643.925-04 (EMBARGADO), IVONETE ARAUJO LIMA ANDRADE - CPF: 128.954.388-70 (EMBARGADO), CLARSON GAIVA MARINO - CPF: 208.235.251-04 (EMBARGADO), FABIANA BORGES MARINO - CPF: 345.600.841-49 (EMBARGADO), JUSCELINO MARTINS DE ANDRADE - CPF: 378.068.151-04 (EMBARGADO), ROSANGELA MARCELA SOUZA - CPF: 453.539.211-00 (EMBARGADO), ESPOLIO DE MARIANO ALVES DA CRUZ (EMBARGADO), JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI registrado(a) civilmente como JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 559.343.231-72 (EMBARGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MICHELLE KARYNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI - CPF: 849.804.191-00 (EMBARGADO), ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI - CPF: 592.926.281-00 (EMBARGADO), SUELI DIAS PEREIRA COBIANCHI - CPF: 691.111.891-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WILSON ISRAEL SILVA - CPF: 353.347.201-97 (EMBARGADO), MARIZETE MELO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 522.598.461-49 (EMBARGADO), ROSANGELA FREITAS BIASI - CPF: 568.208.521-34 (EMBARGADO), ROSANGELA FREITAS BIASI - CPF: 568.208.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), UDT SEMENTES LTDA - ME - CNPJ: 05.871.973/0001-10 (EMBARGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), SUELI DIAS PEREIRA COBIANCHI - CPF: 691.111.891-34 (EMBARGANTE), ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI - CPF: 592.926.281-00 (EMBARGANTE), MICHELLE KARYNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI - CPF: 849.804.191-00 (EMBARGANTE), JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI registrado(a) civilmente como JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 559.343.231-72 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (EMBARGANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE WILSON ISRAEL SILVA - CPF: 353.347.201-97 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIZETE MELO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 522.598.461-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIANO ALVES DA CRUZ registrado(a) civilmente como MARIANO ALVES DA CRUZ - CPF: 051.141.011-53 (EMBARGADO), HERMENITO FELIX DA BATISTA - CPF: 266.299.501-78 (EMBARGANTE), PATRICIA LIMA DIAS AGUIAR - CPF: 604.274.771-15 (EMBARGANTE), REINALDO ASSIS AGUIAR JUNIOR - CPF: 345.642.501-59 (EMBARGANTE), GESSE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 325.643.925-04 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (EMBARGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (EMBARGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (EMBARGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e direito civil (locação). Embargos de declaração em apelação cível. Omissão e contradição inexistentes. Prequestionamento. Reexame de mérito. Rejeição dos
aclaratórios
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por todas as partes (Locatária e Adquirentes) contra Acórdão que: (i) negou o direito de adjudicação compulsória por ausência de registro do contrato de locação (direito de preferência); (
ii
) anulou parcialmente a sentença para reabrir a instrução probatória quanto aos pedidos subsidiários de indenização por benfeitorias, fundo de comércio e direito de retenção; e (
iii
) manteve a condenação em honorários advocatícios. A Locatária busca o acolhimento da tese de mitigação do formalismo registral e o prequestionamento. Os Adquirentes buscam afastar a anulação parcial da sentença (alegando inidoneidade dos pedidos subsidiários e preclusão) e a readequação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido está maculado por vícios de omissão ou contradição, notadamente (i) ao exigir o registro do contrato de locação para o exercício do direito de preempção (adjudicação compulsória), afastando a tese de mitigação do formalismo registral; (
ii
) ao determinar a anulação parcial da sentença e o retorno dos autos para instrução probatória sobre os pedidos subsidiários de indenização e retenção; e (
iii
) ao manter a fixação dos honorários advocatícios por equidade, sem aplicação do Tema 1.076 do STJ e do art. 85, § 2º do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Acórdão, ao manter a improcedência do pedido principal de adjudicação compulsória com base na ausência de registro do contrato de locação, implicitamente afastou a tese de mitigação do formalismo registral, porquanto adotou posicionamento claro em consonância com a jurisprudência pátria, que exige o registro para o exercício do direito de preempção com eficácia real. O recurso visa a mera rediscussão do mérito.

4. Não há contradição na determinação de anulação parcial da sentença com retorno dos autos para instrução probatória, uma vez que o pedido de perdas e danos decorrente da inobservância do direito de preferência, bem como os pleitos subsidiários de indenização por benfeitorias e fundo de comércio, não se condicionam ao prévio registro do contrato de locação (exigido apenas para a adjudicação compulsória), conforme entendimento pacífico do STJ. A medida visa sanar o cerceamento de defesa.

5. A fixação dos honorários advocatícios em valor certo (R$ 26.000,00) que corresponde a aproximadamente 10,06% do valor atualizado da causa (R$ 258.405,08) está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC/2015, não configurando a fixação por equidade do § 8º nem a alegada violação ao Tema 1.076 do STJ.

6. O simples propósito de prequestionamento não obriga o julgador a esgotar todos os dispositivos legais citados, bastando o enfrentamento da matéria, sendo o prequestionamento ficto assegurado pelo art. 1.025 do CPC.

IV
. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração integralmente rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O pedido de adjudicação compulsória de imóvel locado (direito de preferência com eficácia real) exige o prévio registro do contrato de locação na matrícula do imóvel, sendo inaplicável a mitigação do formalismo registral pela suposta ciência real do adquirente. 2. O pedido de indenização por perdas e danos decorrente da inobservância do direito pessoal de preferência, bem como os pedidos subsidiários de indenização por benfeitorias e fundo de comércio, não se condicionam ao registro do contrato de locação, sendo medida processual correta a anulação parcial da sentença para reabrir a instrução probatória para seu julgamento. 3. Não há vício a ser sanado se a fixação dos honorários advocatícios em valor certo encontra-se dentro dos limites percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, afastando a aplicação subsidiária do § 8º ou a alegada ofensa ao Tema 1.076 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por todas as partes litigantes – UDT SEMENTES LTDA.-ME, ESPÓLIO DE WILSON ISRAEL SILVA e OUTROS, e JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI e OUTROS – em face do v. Acórdão que, em linhas gerais, julgou parcialmente procedente o recurso da UDT Sementes, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa quanto aos pedidos subsidiários de indenização por benfeitorias, fundo empresarial e danos patrimoniais e extrapatrimoniais, bem como o direito de retenção, e, em consequência, anular a sentença nesta parte, determinando o retorno dos autos à origem para que o MM. Juiz de Direito aprecie os referidos pedidos, com a produção das provas que entender necessárias para o seu deslinde e negou provimento aos recursos dos Réus.
O aresto, ainda, negou
provimenti
aos recursos de ESPÓLIO DE WILSON ISRAEL SILVA e outros, bem como de JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI e outros.

A embargante, UDT SEMENTES LTDA.-ME,
sustenta omissão do acórdão, buscando essencialmente o prequestionamento de matéria de direito.

Sustenta a omissão do Acórdão por não ter se manifestado expressamente sobre a tese de mitigação do formalismo registral (ausência de registro do contrato de locação), argumentando que o julgado deveria ter apreciado a possibilidade de comprovação da ciência real dos compradores (apelados) sobre a existência da locação por meio de provas orais.

Pede o prequestionamento dos artigos 27 e 33 da Lei do Inquilinato
(Lei nº 8.245/91), visando garantir o acesso às instâncias superiores.

O ESPÓLIO DE WILSON ISRAEL SILVA e OUTROS (réus),
opõem o recurso por alegada contradição no
decisum
.

Assevera que o acórdão incorreu em contradição ao determinar a anulação parcial da sentença e o retorno dos autos para instrução probatória (prova pericial) sobre os pedidos subsidiários (indenização por benfeitorias, fundo de
comércio, etc.
).

Aduz que a determinação de dilação probatória sobre tais pedidos é juridicamente
inócua
e viola o princípio da celeridade, uma vez que tais pretensões deveriam ter sido afastadas por carência de fundamento legal.

Requer o acolhimento com efeitos infringentes para declarar a inexistência de fundamento no direito de indenização e fundo de comércio da Embargada, afastando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

Os embargantes J
ULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI e OUTROS (
r
éus)
opuseram embargos de declaração (Id. 301474855) alegando omissão quanto à ilegitimidade passiva dos embargantes, que já não teriam relação com o imóvel por terem vendido suas frações ideais; omissão quanto à preclusão da prova pericial, que não teria sido requerida pela parte autora na fase de especificação de provas; e contradição na fixação dos honorários advocatícios, que teriam sido calculados sobre valor da causa desatualizado. Requerem o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Por fim, requer o prequestionamento expresso
dos
Arts
. 10, 85, §§ 2º e 8-A, 373, §1º, 1.022 e 1.025 do CPC, Art. 93, IX da CF, e Tema 1.076 do STJ, para fins recursais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo ESPÓLIO DE WILSON ISRAEL SILVA (Id. 302691850), por JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI E OUTROS (Ids 302782378 e 302788867), pela DEFENSORIA PÚBLICA (Id. 302507358) e pela UDT SEMENTES LTDA-ME (Id. 304200872), todas sustentando, em síntese, que os embargos buscam rediscutir o mérito e que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

I. Da Alegação de Omissão da UDT Sementes (Mitigação do Formalismo Registral)

A embargante UDT Sementes alega omissão por ausência de manifestação expressa sobre a tese da mitigação do formalismo registral
(registro do contrato de locação) em face da suposta ciência real dos compradores.

Rejeito os embargos.

O Acórdão, ao negar a Adjudicação Compulsória, decidiu de forma clara pela necessidade do registro do contrato de locação para a concretização do direito de preferência. Ao manter a improcedência do pedido principal com base no fundamento da ausência de registro (e rejeitar o pleito de instrução probatória para comprovar a ciência real), o Colegiado implicitamente, mas de forma inequívoca, afastou
a tese de mitigação ora defendida.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão adotou posicionamento claro sobre a questão, em consonância com a jurisprudência
pátria
.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO LOCATÁRIO, NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO AVERBADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ARTIGO 167, II, ÍTEM "16", DA LEI Nº. 6.015/73 C/C ARTIGO 33 DA LEI N.º 8.245/91. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Pretensão dos autores/locatários em anular o leilão extrajudicial do imóvel a eles locado, por inobservância do direito de preferência. 2. Nos termos do artigo 167, II, inciso "16", da Lei nº. 6.015/73, e do artigo 33 da Lei nº. 8.245/91, para que haja o exercício do direito de preferência pelo locatário na aquisição do imóvel objeto de leilão extrajudicial, é necessário que o contrato de locação esteja averbado junto à matrícula do imóvel, não servindo, para tanto, o mero registro no Cartório de Títulos e Documentos. 3. A não comprovação desta medida impede o exercício do aludido direito. Precedentes do C. STJ e deste
Eg
. TJ/RJ. 4. Ausência de ilicitude ou abusividade hábil a gerar a obrigação de indenizar, inclusive, por dano moral. 5. Negativa de provimento ao recurso."
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01403243320148190038 202400101650, Relator.: Des(a) GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 25/04/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/04/2024)

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DIREITO DE PREEMPÇÃO DO INQUILINO (LEI 8.245/1991, ART. 33). CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO. DESCUMPRIMENTO PELO LOCATÁRIO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Em harmonia com o Código Civil, no art. 221, caput, segunda parte, estabelece a Lei do Inquilinato em seu art. 33, no que interessa ao exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel locado pelo inquilino, duas obrigações para o locatário: a) primeiro, para habilitar-se a eventual e futuro exercício do direito de preempção, deve registrar o contrato de locação, averbando-o na respectiva matrícula do registro imobiliário competente, dando, assim, plena publicidade a terceiros, advertindo eventual futuro comprador do bem, de modo a não ser este surpreendido, após a compra, pela pretensão de desfazimento do negócio pelo locatário preterido; b) segundo, pertinente agora já ao exercício do direito de preferência pelo inquilino preterido e que se tenha oportunamente habilitado, deverá este depositar o preço da compra e demais despesas da transferência, desde que o faça no prazo decadencial de seis meses após o registro da alienação impugnada no registro imobiliário.

2. Na hipótese, é correto o entendimento do
eg
. Tribunal de Justiça ao dar provimento à apelação da adquirente, julgando improcedente a ação proposta pela inquilina, assentando que o contrato de locação somente fora averbado após a realização do negócio jurídico firmado entre o locador e a ora recorrida.

3. Recurso especial desprovido.
(STJ, REsp n. 1.272.757/RS, relator Ministro

Antoni
o
Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020,

DJ
e
de 12/2/2021.)

O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

A decisão é contrária aos interesses da embargante neste ponto, mas não omissa, tendo apresentado fundamentação jurídica suficiente.

Quanto ao prequestionamento, o simples propósito de interposição para este fim não impõe ao órgão julgador a obrigação de esgotar todos os dispositivos legais citados pela parte, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu.

Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias, o prequestionamento ficto
está garantido pela legislação processual (art. 1.025 do CPC), razão pela qual se torna desnecessária a oposição do presente recurso apenas com este intento.

II. Das Alegações de Contradição/Omissão dos Réus (Anulação Parcial da Sentença e Retorno para Instrução)

Os embargantes ESPÓLIO DE WILSON ISRAEL SILVA E OUTROS e JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI E OUTROS apontam contradição e omissão na decisão que anula a sentença
a quo
quanto aos pedidos subsidiários de indenização por benfeitorias, fundo de comércio e direito de retenção, determinando o retorno dos autos para instrução probatória (prova pericial). Alegam que os pedidos são infundados ou preclusos e que a instrução seria
inócua
.

A determinação de retorno para instrução probatória não é contraditória, mas sim a medida processual correta para sanar o cerceamento de defesa e permitir o julgamento dos pedidos indenizatórios.

Averbe-se que o pedido de perdas e danos decorrente da inobservância do direito de preferência do locatário não se condiciona ao prévio registro do contrato de locação na matrícula do imóvel. Este último requisito se exige apenas para a eficácia real da preferência, ou seja, para a possibilidade de o locatário haver para si o imóvel de terceiro adquirente (adjudicação compulsória
– pedido principal julgado improcedente). Para o pleito indenizatório, basta a demonstração do prejuízo causado pela preterição do direito pessoal de preferência.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCATÁRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PERDAS E DANOS. REGISTRO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. 1. O pedido de perdas e danos decorrente de inobservância do direito de preferência do locatário na aquisição do imóvel não está condicionado ao prévio registro do contrato de locação, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.245/91. (...)"

(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1300580/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
16/03/2016).

Desta forma, há fundamento jurídico sólido para a reabertura da fase probatória, notadamente para apurar o direito à indenização e aos demais pleitos subsidiários, restando afastada a alegada contradição ou inutilidade da prova. O que se observa é o mero inconformismo e a busca por reexame do mérito
da decisão processual, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

III. Da Alegação de Contradição/Omissão de
Julio
Cesar

Quanto aos embargos de declaração opostos por
J
u
lio
Cesar
Vaquero

Cobianchi
e outros (ID 301474855),
não vislumbro a omissão quanto à legitimidade passiva dos embargantes para os pedidos subsidiários. O acórdão, ao determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória quanto aos pedidos subsidiários, não estava obrigado a se manifestar sobre essa questão preliminar, uma vez que o juízo de primeiro grau não chegou a analisá-la, tendo julgado antecipadamente a lide. Considerando que o processo retornará à origem justamente para a devida instrução, caberá ao juízo de primeiro grau, antes de adentrar ao mérito dos pedidos subsidiários, analisar todas as questões preliminares pertinentes, inclusive a alegação de ilegitimidade passiva dos embargantes quanto aos pedidos de indenização por benfeitorias e fundo empresarial, em razão da alegada venda de suas frações ideais dos imóveis objeto da lide.

Quanto à alegada omissão sobre a preclusão da prova pericial, não vislumbro tal omissão. O acórdão expressamente reconheceu que a autora, na petição inicial, mencionou "anexos croqui e fotografias" para as benfeitorias, indicando um início de prova. Ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar à autora a produção de provas (como perícia para avaliação de benfeitorias e fundo empresarial, ou outras provas para os danos) que seriam cruciais para a demonstração e liquidação desses prejuízos, o juízo
a quo
impediu a parte de se desincumbir de seu ônus probatório quanto à existência e extensão dos danos. Tal conduta configura, neste ponto, o cerceamento do direito de defesa.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente os pleitos de indenização por insuficiência probatória, sem oportunizar a dilação probatória necessária à quantificação ou à demonstração da extensão desses prejuízos, impediu a justa análise da pretensão. Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Quanto à alegação de
contradição/omissão na manutenção dos honorários fixados por apreciação equitativa em R$ 26.000,00, sem aplicação dos parâmetros do Tema 1.076 do STJ e do art. 85, §§ 2º e 8º-A do CPC
, verifica-se que o

a
córdão
expressamente consignou que "a fixação de honorários em R$ 26.000,00 corresponde a aproximadamente 10,06% do valor da causa, percentual este que se encontra dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC". Portanto, o acórdão adotou posicionamento claro sobre a questão, em consonância com os critérios
legais.

Destaco trecho do acórdão:

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem preferencial estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC/2015. Em regra, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Somente de forma subsidiária, quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório, ou ainda quando o valor da causa for exorbitante, é que se admite a fixação dos honorários por equidade, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

No presente caso, o valor da causa é de R$ 258.405,08. A fixação de honorários em R$ 26.000,00 corresponde a aproximadamente 10,06% do valor da causa, percentual este que se encontra dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC.

O Acórdão está devidamente fundamentado no que tange aos honorários, sendo notório o escopo de reforma do mérito recursal pela via inadequada.

Pelo exposto, e em harmonia com a jurisprudência desta Corte, REJEITO INTEGRALMENTE os Embargos de Declaração opostos por UDT SEMENTES LTDA.-ME, ESPÓLIO DE WILSON ISRAEL SILVA E OUTROS, e JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI E OUTROS, mantendo inalterado o v. Acórdão objurgado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025